Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-79.2019.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-79.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), JOSE BENICIO DA SILVA - CPF: 303.844.861-34 (EMBARGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MULTA DISPOSTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE
- CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO
NÃO
DEMONSTRADO - OMISSÃO SUPRIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II -
Embora o Agravo Interno
não tenha sido conhecido
, não há de se falar na aplicação de multa
,
pois não demonstrado o intento meramente protelatório d
a
agravante.

III -

A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC depende da sucumbência da contraparte perante o órgão recursal, com a inadmissão ou não provimento integral do recurso correspondente, não sendo cabível na hipótese em que ambas as partes interpõem recursos de apelação e uma delas tem seu apelo provido pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
d
e Embargos
d
e Declaração
interposto p
or

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto
por
JOSE BE
NICIO DA SILVA
.

A
embargante
fala em omissão
,
na medida em que o Acórdão deixou de manifestar acerca da aplicação

d
a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

P
osto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir
a
s
omiss
ões
apontada
s
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
208324165
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese,
com razão a embargante
,
haja vista que o Acórdão embargado nada disse
acerca
d
a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a omissão, passo à análise da questão.

Acerca da matéria, o artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...).

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pois bem
. #
mbora o recurso de agravo interno
não
tenha sido
conhecido
por unanimidade, não há que se falar na aplicação da multa prevista noartigo supramencionado.

Isso
porque
,
não restou confi
gurado o intuito protelatório da

requerida
/agravante, ora embargad
a
, pois a interposição do recurso de agravo interno não teve a aptidão de adiar o cumprimento da decisão agravada.

A propósito, vejamos o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§§ 4º e 5º: 15. Multa. Decorre da violação de dever de boa-fé segundo o qual é vedado à parte interpor recurso com intuito meramente protelatório (CPC 80 VIII). O advérbio manifestamente, inscrito expressamente no dispositivo comentado, refere-se tanto à
admissibilidade quanto ao mérito do recurso. Para a imposição da multa é preciso que o recurso não conhecido ou improvido, por unanimidade, tenha sido julgado por manifesta inadmissibilidade, ou por manifesta improcedência. Se uma das partes opta por recurso manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, de duas uma: ou o advogado da parte possui fraco conhecimento técnico (e, em razão disso, deverá sofrer as penalidades correspondentes constantes do EOAB) ou a própria parte pretendia apenas adiar a execução de decisão desfavorável que pendia contra si. Configurada a hipótese de intuito protelatório, deve ser imposta a multa pelo Tribunal, no percentual que se entender cabível para a devida punição do agravante.”
(Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 2272/2273)

Por fim, não há que se falar em omissão quanto à consequente elevação dos honorários de sucumbência em grau de recurso
.

É que, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a majoração da verba honorária nos moldes do art. 85, §11 do CPC, é necessário o
desprovimento

ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código
de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor
o CPC
de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
08/05/2017)

No presente caso, considerando que
a
própri
a
embargante recorreu à segunda instância e teve seu apelo
provido
por esta relatora, a majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, não é cabível.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém
,
sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024